Tribunal: TJES
Processo: 5008596-15.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008596-15.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. REORGANIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO JUÍZO DE SERRA. VIGÊNCIA INICIADA EM 13/04/2025. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, suscitante, e o Juízo da 2ª Vara da mesma especialização, suscitado, quanto ao processamento do cumprimento de sentença nº 5014500-66.2025.8.08.0048, em razão da definição da data de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das unidades e suspendeu a distribuição de feitos à 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 30 dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 deve ser contado como prazo de vacatio legis em dias corridos, nos termos do art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998, ou como prazo processual sujeito à contagem em dias úteis, conforme art. 219 do CPC, o que determina qual juízo é competente para processar o feito distribuído em 30/04/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em vigor de ato normativo interno de conteúdo regulamentar possui natureza administrativa e geral, caracterizando vacatio legis, razão pela qual não se aplicam as regras de contagem de prazos processuais previstas no art. 219 do CPC nem o art. 4º, §§3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006.

4. O art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998 estabelece que o prazo de vacância deve ser contado de forma contínua (dias corridos), com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando a norma em vigor no dia subsequente ao término da contagem integral.

5. Publicado o Ato Normativo TJES nº 82/2025 em 14/03/2025, seu prazo de vacância de 30 dias encerrou-se em 12/04/2025, iniciando sua vigência em 13/04/2025, quando passou a produzir efeitos, inclusive a suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara, nos termos do art. 9º, parágrafo único.

6. Na data da distribuição do cumprimento de sentença (30/04/2025), a suspensão de distribuição à 1ª Vara já estava vigente, o que atrai a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

7. A conclusão está em consonância com precedentes deste Tribunal que reconhecem a natureza administrativa do ato e a contagem do prazo de vacatio legis em dias corridos (TJES, Conflitos de Competência nº 5007764-79.2025.8.08.0000 e nº 5007832-29.2025.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

Tese de julgamento:

1. A entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária editado pelo Tribunal de Justiça configura vacatio legis regida pelo art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998, com contagem em dias corridos.

2. A contagem de prazos processuais do CPC não se aplica ao prazo de vigência de atos administrativos de natureza regulamentar.

3. Estando vigente a suspensão de distribuição prevista no Ato Normativo TJES nº 82/2025, a competência para novos feitos da Fazenda Pública de Serra desloca-se para a 2ª Vara.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; CPC, art. 219; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §§3º e 4º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência nº 5007764-79.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10/09/2025; TJES, Conflito de Competência nº 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008596-15.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA,
por considerar competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA
para o processamento do cumprimento de sentença nº 5014500-66.2025.8.08.0048, ajuizado por Laidy Kaike do Nascimento em face da municipalidade.

Aponta o suscitante, em síntese, que
“o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar. Assim, não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa. Por essa mesma razão, inaplicável o artigo 4º, §§ 3º e 4º da Lei 11.419/2006, porquanto não se trata de prazo processual, mas sim de prazo de vacatio legis e da publicação de Ato de Normativo de natureza regulamentar”.

Aduz ainda que “aplica-se ao caso o disposto no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração e vigência de normas legais e infralegais, inclusive atos normativos infralegais de conteúdo regulamentar”.

Em consequência,
“desde 13 de abril de 2025, todos os efeitos jurídicos e administrativos do ato já estão plenamente operantes, inclusive a redistribuição da competência funcional entre as duas Varas da Fazenda Pública da Serra, bem como a suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara, conforme previsão expressa do parágrafo único do art. 9º do referido ato normativo
”.

Por sua vez, o suscitado, ao declinar da competência, afirmou que, “
em se tratando de regra de caráter processual prevista em ato administrativo do Tribunal de Justiça, eis que altera a competência funcional das unidades judiciárias em referência, por força do disposto no artigo 15, do Código de Processo Civil, a ela se aplicam as disposições do Código d
e Processo Civil supletiva e subsidiariamente”.

Portanto, “
para fins de contagem de prazos, aplica-se a regra prevista no artigo 219, do Código de Processo Civil, de modo que, em se tratando de prazo processual estabelecido em dias, computar-se-ão apenas os dias úteis, excluindo-se o dia do começo. Ademais, se o termo inicial do prazo processual for dia não útil (fim de semana ou feriado), a contagem inicia-se a partir do primeiro dia útil seguinte”.

Desse modo,
“não se justifica a distribuição do presente feito a este Juízo, em 30.04.2025, tendo em vista o prazo de eficácia da norma previsto no artigo 16, do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, cujo termo final será o dia 06 de maio de 2025”.

A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para o processamento e o julgamento da demanda executiva, tendo em vista a reorganização da competência funcional das Varas da Fazenda Pública do juízo de Serra promovida por meio do Ato Normativo nº 82/2025 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Dito ato estabeleceu, em seu art. 16, a entrada em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, enquanto o art. 9º assim dispôs:

Art. 9º.
A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Mister destacar a natureza administrativa da norma, que possui caráter geral, abstrato e regulamentar, editada no exercício da função administrativa do Tribunal de Justiça para gerir a estrutura de suas unidades judiciárias.

Nesse contexto, não há falar na incidência das regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do CPC para a contagem do prazo de vigência em dias úteis, porquanto não se trata de norma de natureza processual.

Aplicável, assim, o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis,
in verbis
:

Art. 8º.
A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

A contagem, portanto, deve ser feita de forma contínua (dias corridos).

Com efeito, vê-se que o Ato Normativo nº 82/2025 foi publicado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025. O prazo de 30 dias corridos, incluindo a data da publicação e o último dia, consumou-se em 12 de abril de 2025, de modo que o ato normativo entrou em plena vigência no dia subsequente, 13 de abril de 2025.

Esse, inclusive, é o entendimento que vem sendo adotado neste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO Nº 82/2025 – TJES. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. CONTAGEM DO PRAZO DE VACÂNCIA EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre a 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra, em razão de divergência sobre a vigência do Ato Normativo nº 82/2025 – TJES, que reorganizou as competências entre as unidades e suspendeu a distribuição para a 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Ato Normativo nº 82/2025 estava vigente na data da distribuição da ação, considerando a contagem do prazo de vacância do ato normativo em dias úteis ou corridos, o que influencia diretamente na fixação da competência para o processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de vacância para entrada em vigor de Ato Normativo editado no exercício do poder regulamentar deve seguir o disposto no art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998, com contagem em dias corridos, e não as regras do CPC para prazos processuais.

4. Publicado em 14/03/2025, o Ato Normativo n° 82/2025 do TJES entrou em vigor em 13/04/2025, razão pela qual, na data da distribuição da ação, já se encontrava plenamente eficaz.

5. Com a suspensão da distribuição de feitos à 1ª Vara, a competência para processamento da demanda passou à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declara a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra. (...)

(TJES, Conflito de Competência n° 5007764-79.2025.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura vacatio legis, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de vacatio legis e não se confunde com prazo processual, restringindo-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único.

4) A contagem do prazo de vacatio legis deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no § 1º do art. 8º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra). (...)

(TJES, Conflito de Competência n° 5007832-29.2025.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2025).

Na hipótese, verifico que o referido cumprimento de sentença foi distribuído em 30 de abril de 2025, quando a norma que suspendeu a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra já estava em vigor.

De conseguinte,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra para o processamento do respectivo cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)